Tribunal: TJMT
Processo: 1007369-05.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007369-05.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVANIA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 034.888.491-55 (RECORRIDO), ROZANJE ROSA DA SILVA - CPF: 689.724.151-20 (ADVOGADO), HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - CPF: 019.584.061-55 (ADVOGADO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (RECORRENTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE AEROPORTO ECHER 37 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.228.719/0001-70 (RECORRENTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Confiança Negócios Imobiliários EIRELI contra acórdão da Primeira Turma Recursal que manteve a sentença em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por
Edvânia
da Silva Vasconcelos. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por entender que o valor do contrato imobiliário (R$ 230.000,00) ultrapassa o limite de alçada. Alega, ainda, ilegitimidade passiva, por ter atuado exclusivamente como corretora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor do contrato; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial se define com base no valor da causa atribuído pela parte autora, que, no caso, limitou-se à restituição de valores pagos (R$ 36.204,48), quantia inferior ao teto legal de 40
salários mínimos
previsto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95, não havendo omissão no acórdão quanto à análise dessa preliminar.

O art. 292, II, do CPC e o Enunciado 39 do FONAJE determinam que o valor da causa deve refletir a pretensão econômica efetiva deduzida, e não o valor integral do contrato, sobretudo quando não se pleiteia sua execução integral.

A alegação de ilegitimidade passiva também foi devidamente analisada no acórdão, que reconheceu a responsabilidade solidária da embargante com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, diante de sua participação direta na formalização do contrato.

A atuação ativa da corretora na negociação, sem garantir a devida transparência sobre os termos e encargos contratuais, legitima sua responsabilização, conforme a
ratio

decidendi
do
REsp
1.599.511/SP (Tema 939) e a Súmula 37 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A pretensão recursal visa apenas rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados e não aponta omissão, contradição ou erro material, sendo incabível a via dos embargos de declaração para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial Cível é definida pelo valor atribuído à causa, que deve refletir a pretensão econômica efetiva deduzida e não o valor integral do contrato.

Corretores que participam ativamente da negociação e induzem a contratação respondem solidariamente pelos vícios ou omissões, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A ausência de acolhimento de tese jurídica já fundamentadamente enfrentada não configura omissão sanável por embargos de declaração.

__ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95,
arts
. 3º, I, e 48; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 292, II; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.599.511/SP (Tema 939), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 22.11.2016;
Enunciado
39 do FONAJE; Súmula 37 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Confiança Negócios Imobiliários EIRELI
em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, o qual manteve a sentença nos autos da ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
, movida por
Edvânia
da Silva Vasconcelos
.

A embargante alega omissão no julgado quanto à análise da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a pretensão envolveria valor superior ao teto de alçada (R$ 230.000,00), correspondente ao montante total do contrato imobiliário.

Sustenta, ainda, que teria atuado unicamente como corretora na intermediação do negócio, pleiteando, por conseguinte, sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva.

Passo à análise da matéria.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A análise dos presentes embargos de declaração revela a inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique sua modificação.

A alegação de que a causa possuiria valor superior ao limite legal do Juizado Especial, fixado em 40
salários mínimos
, não prospera. Ainda que o contrato de compra e venda
refira-se
a imóvel avaliado em R$ 230.000,00, a autora atribuiu à causa o valor
de R$ 36.204,48, correspondente exclusivamente à restituição dos valores efetivamente pagos – parcela da obrigação já executada e incontroversa.

Nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.099/1995, compete ao Juizado Especial julgar causas cujo valor não exceda 40
salários mínimos
. Em 2024, esse teto corresponde a R$ 56.480,00, montante não ultrapassado pela pretensão deduzida nos autos.

Ademais, conforme dispõe o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil e o Enunciado n. 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica efetiva do autor, e não ao valor integral do contrato, especialmente quando não se busca sua execução integral, mas apenas a devolução proporcional dos valores pagos.

Assim, a alegação de incompetência do Juizado traduz-se em mero inconformismo com o julgamento de mérito, não configurando omissão ou erro material.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da empresa embargante –
Confiança Negócios Imobiliários EIRELI
–, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, com fundamento na teoria da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação da corretora, conforme delineado nos autos e não infirmado concretamente, extrapolou a mera intermediação passiva. Ao contrário, há indícios de participação direta no processo de apresentação, indução e formalização da proposta contratual, circunstância que implica vínculo de confiança e acarreta o dever de informação clara, adequada e transparente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
1.599.511/SP (Tema 939), firmou a tese de que:

“
É válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que haja prévia informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão.”

Tal entendimento foi consolidado na Súmula n. 37 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, cuja redação reforça a necessidade de informação prévia e expressa quanto aos encargos decorrentes da intermediação imobiliária.

Ainda que, no presente caso, não se discuta diretamente a validade da comissão de corretagem, a
ratio

decidendi
do precedente mencionado é plenamente aplicável: se a
corretora participa ativamente da negociação e contribui para a celebração do contrato com vícios de consentimento ou ausência de informação essencial, sua responsabilização é possível e, inclusive, recomendável, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto, não se constata omissão a ser sanada, tampouco erro material. O que se verifica é apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada, sendo incabível a rediscussão de mérito na via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas
REJEITO-OS
, por ausência de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei n. 9.099/1995, mantendo-se inalterado o acórdão objurgado.

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025